Tribunal: TJDFT
Processo: 0704228-67.2021.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. PENA-BASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) ENTRE O INTERVALO DAS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PREVISTAS EM ABSTRATO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO DO RÉU PABLO DE SOUZA FERREIRA PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO; RECURSO DO RÉU TAILSON BRASIL GOMES DIAS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas ou por aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação de suspeita delituosa na localidade têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
3. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
4. O concurso de agentes para a empreitada criminosa demonstra maior gravidade da conduta, que deve refletir na dosimetria, em observância ao princípio da individualização da pena.
5. Considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial. Pena redimensionada.
6. Recurso do réu PABLO DE SOUZA FERREIRA parcialmente conhecido e parcialmente provido; recurso do réu TAILSON BRASIL GOMES DIAS conhecido e parcialmente provido.